Tribunal: STF
Processo: RHC 238289
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 864.456/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, I, e §2º, II, da Lei 9.613/1998).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Posteriormente, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 



    1. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401/DF, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em 3/10/2023, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial. 



    - Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é "assente nesta eg. Corte que ‘Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto’ (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 



    2. A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: ao contrário das conclusões do acórdão recorrido, não há que se falar em similitude ou identidade de pedido e causa de pedir entre o Agravo em Recurso Especial e o Habeas Corpus, uma vez que aquele versa unicamente sobre a admissibilidade do anterior recurso especial, o que em absolutamente nada tem relação com as razões do writ. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, a fim de que seja reformada o acórdão que manteve os termos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.424.401/DF. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a pretensão que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    O Superior Tribunal de Justiça assentou, de forma clara, que o mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. Registrou, ainda: 



    Com efeito, ficou assentado na decisão que julgou o agravo em recurso especial que "a desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da existência de provas seguras para a condenação depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ". 



    Nesse contexto, não sendo possível reexaminar os fatos e as provas dos autos, para se desconstituir as conclusões das instâncias de origem a respeito da "existência de provas seguras para a condenação", em virtude do óbice acima indicado, tem-se que, igualmente, em habeas corpus, não se revela possível o revolvimento do conjunto fáticoprobatório. 



    Dessa forma, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista da impetrante, de ponto efetivamente enfrentado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente